Tribunal: TJMT
Processo: 0006769-93.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de Declaração no 0006769-93.2015.8.11.0041
Embargante: AUTO POSTO 2014 LTDA., VANILDA BARBOSA DA SILVA E MARCELO AUGUSTO CEREIA
Embargado: BANCO BRADESCO SA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo AUTO POSTO 2014 LTDA., VANILDA BARBOSA DA SILVA E MARCELO AUGUSTO CEREIA, em face da decisão de ID 31861960, que negou seguimento ao Recurso Especial, com base na aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
O Embargante alega que a decisão é omissa quanto ao pedido de afastamento da prática de capitalização diária de juros que teria atingido patamar superior ao permitido pela legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Com essas considerações, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;” (g.n.)
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, posto que, embora o recorrente alegue que não houve manifestação quanto à exorbitância da capitalização de juros diários, no entanto, restou expressamente consignado que no que tange à capitalização de juros, no julgamento do REsp. n. 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade diária, desde que haja previsão contratual.
Nesse passo, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. 4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).
Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV